Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734267-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP REQUERIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração c/c agravo interno interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face de decisão (Id. 30272238 – pp. 1/3) proferida pela emitente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, que deferiu o pedido de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença de Id. 102632605 – pp. 1/4 dos autos no 0712319-52.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto na Ação de Despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001. Eis o teor da decisão: “Trata-se de petição em que a UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR EIRELI - EPP pugna, nos termos da previsão contida no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pela atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação cível por ela interposta contra a sentença que deferiu a Ação de Despejo ajuizada pela MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREV para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, determinar o despejo do imóvel. A peticionante alega que: 1) o fumus boni iuris está demonstrado em razão da plausibilidade do direito, considerando que houve a determinação da conexão das ações e não houve o julgamento em conjunto, conforme prevê o artigo 55 do CPC; 2) o periculum in mora é evidente, considerando a possibilidade de cumprimento de sentença provisório para despejar a apelante; 3) a função social exercida pela empresa perante a sociedade possui um interesse muito maior do que dos próprios titulares, pois o despejo ensejaria demissão de funcionários, encerramento de operações com fornecedores, deixar de atender clientes, um grande abalo social; 4) o juízo da 22a Vara Cível de Brasília reconheceu a conexão da ação de despejo (0712319-52.2021.8.07.0001) com a ação revisional (0700833-19.2021.8.07.0018) proposta anteriormente e distribuída à 10 a Vara Cível; 5) as ações foram julgadas separadamente e a desordem nas decisões prejudicou o direito do apelante, pois, se existe conexão, a decretação do despejo deverá ocorrer somente após o trânsito; 6) se há ação analisando o valor da prestação locatícia, a ação de despejo só deve produzir efeitos após a definição do valor devido para que seja possível apurar se houve, de fato, falta de pagamento; 7) deve ser deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, com fulcro nos artigos 995 (parágrafo único) e 1.012, §§3o (inciso I) e 4o, do Novo Código de Processo Civil. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o referido pedido. A pretensão antecipatória deduzida merece prosperar. O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal, além do perigo da demora (periculum in mora). É o que reza o art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Nesse esteio, em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91[1], é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo, para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Em exame de cognição sumária, verifica-se que na decisão interlocutória proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID. 89257139 - autos 0712319-52), restou consignado que “há evidente e inafastável conexão entre a presente ação e o feito, ajuizado primeiramente pela contraparte e autuado sob o no 0700833- 19.2021.8.07.0018, distribuído ao i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, vez que as demandas versariam acerca das mesmas obrigações de origem contratual (adimplemento e eventual minoração das prestações)”. Contra a decisão que reconheceu a conexão, foi interposto agravo de instrumento (0713897-53.2021.8.07.0000), que não foi provido, mantendo a decisão. Contudo, os feitos não foram julgados conjuntamente. Sobreveio sentença na ação revisional de aluguel em 02/08/2021, julgando os pedidos improcedentes (ID. 98557393 - autos 0700833-19). Foi interposto recurso de apelação, ainda não julgado. Já a ação de despejo foi sentenciada em 09/09/2021 julgando os pedidos procedentes e determinando o despejo (ID. 102632605 – autos 0712319-52). Nesse cenário, resta configurada a plausibilidade do direito da peticionária, ante a conexão das duas ações, pois, a decisão definitiva, após o trânsito em julgado, da ação revisional terá influência direta na apuração dos valores supostamente devidos na ação de despejo. Já o perigo da demora resta demonstrado pelo iminente despejo da peticionária, acarretando o encerramento da atividade comercial e consequente demissão de funcionários. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 30272238 – pp. 1/3) Em suas razões recursais (Id. 31019499 – pp. 1/8), requer inicialmente a reconsideração da decisão proferida pela emitente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch que concedeu a tutela pleiteada na petição de Id. 30156940 – pp. 1/17, e atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pela peticionante/agravada contra a sentença proferida no processo de despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001. Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, interpõe agravo interno, no qual sustenta que as apelações interpostas contra as sentenças proferidas em ações de despejo não possuem efeito suspensivo, devendo ser recebidas apenas com efeito devolutivo, no termos do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991. Defende que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 1,012, §4a, do CPC. Destaca que o pedido revisional disposto na Ação Revisional no 0700833-19.2021.8.07.0018, se restringe à discussão de cinco meses de aluguéis, quais sejam, dezembro/2020 a abril/2021, além do aluguel dobrado de dezembro de 2020, não havendo discussão ou pretensão de revisão dos aluguéis posteriores ao mês de abril/2021. Informa que a requerente/agravada deveria efetuar o pagamento dos débitos locatícios subsequentes, já que não houve a suspensão da cobrança dos alugueis ou redução dos valores devidos. Noticia que a parte ora agravada está inadimplente desde dezembro/2020. Destaca que em relação à função social do contrato, também possui funcionários a pagar, operações a manter. Aduz que há evidente desrespeito ao princípio da boa-fé contratual. Assevera que, inobstante as ações não tenham sido julgadas em conjunto, os fundamentos das sentenças são convergentes. Ante o exposto, a parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo. Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ora agravada. É o relato. DECIDO. Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração, observo que as alegações trazidas pela parte agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram qualquer fundamento novo capaz de influir em entendimento contrário, tendo em vista que, consoante disposto na r. decisão recorrida, restando reconhecido pelo juízo de origem a conexão entre as Ações de Despejo e Revisional, decisum este mantido em sede de Agravo de Instrumento (processo no 0713897-53.2021.8.07.0000), tem-se que deve se aguardar o trânsito em julgado da ação revisional, já que, esta ação interferirá diretamente na demanda principal de despejo no que concerne aos valores devidos. Somado a isso, em uma análise não exauriente, restou verificado no momento do deferimento da liminar, o perigo da demora, haja vista que o despejo da parte recorrida acarretaria de forma imediata o encerramento da atividade comercial e consequente demissão de funcionários. Assim, mantenho a decisão que deferiu a tutela antecipada, e suspendeu a eficácia da sentença proferida na Ação de Despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001 até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Logo, no juízo de reconsideração próprio do agravo interno, mantenho a decisão recorrida. Nos termos do que determina o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, querendo, manifeste-se sobre o agravo interno interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual